Tribunal: TJDFT
Processo: 0724394-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724394-92.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil SA Agravado(s) Heli Alves De Almeida Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 127794770 do processo de referência) que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva movida por Heli Alves de Almeida em desfavor do ora agravante (processo n. 0716958-16.2021.8.07.0001), rejeitou as impugnações apresentadas pelo exequente e pelo executado e homologou o laudo pericial com os seguintes fundamentos: Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença (artigos 509 e seguintes do CPC), a ser processada por arbitramento, movido por HELI ALVES DE ALMEIDA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Por força da decisão de ID 102209596, restou afastada a insurgência veiculada, pela parte demandada, em face do processamento da presente liquidação provisória, tendo sido, diante da controvérsia estabelecida sobre o quantum devido, determinada a realização de exame pericial. Vindo aos autos o laudo (ID 119897556), oportunizou-se manifestação, tendo ambas as partes solicitado esclarecimentos complementares acerca do exame realizado (ID 120747019 e ID 122087982). Apresentado o esclarecimento (ID 124730420), o perito do Juízo retificou parcialmente o laudo coligido aos autos. Facultada nova manifestação, a parte demandante reiterou insurgência dirigida ao laudo pericial (ID 125747525), tendo o requerido, por sua vez, apresentado parecer técnico divergente (ID 126831769/ID 126831770). Passo a deliberar acerca da liquidação da obrigação, à luz dos elementos informativos coligidos aos autos. Conforme se colhe do laudo pericial de ID 119897556 e dos esclarecimentos prestados em ID 124730420, o exame técnico concluiu pela existência de crédito em favor da parte demandante, a ser quantificado de acordo com o entendimento judicial aplicável à espécie. Nesse contexto, quadra gizar que, consoante restou assentado, em sede de Recurso Especial (Resp no 1.319.323/DF), interposto em face do provimento que solveu a Ação Civil Pública originária (94.00.08514-1/DF), a condenação teria por objeto o pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Quanto aos encargos incidentes sobre a obrigação, observa-se a aparente precisão dos cálculos elaborados pelo Perito. No caso, os cálculos observaram a incidência de juros de mora a partir da citação na ação civil pública, com estrito cumprimento da orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgado processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.361.800/SP), na esteira da qual os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. Quanto à correção monetária, à míngua de disposição, de ordem legal ou contratual, em sentido diverso, os cálculos observaram a variação dos índices gerais aplicados no período, incidente desde a data da realização do pagamento a maior, tendo sido, assim, adequadamente atualizada a obrigação. Por fim, quanto à quitação de parcelas por meio de indenização havida do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO, da qual teria se beneficiado o mutuário, observa-se que não teria repercutido nos cálculos periciais (ID 124730420 – págs. 8/9), restando afastada, pois, a distorção no cômputo da obrigação, a ensejar o enriquecimento sem causa da parte demandante, aventado pela instituição bancária demandada. Ao cabo do exposto, dou por liquidada a obrigação de pagar, no valor de R$ 223.681,81 (duzentos e vinte e três mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), atualizado até 31/12/2021, conforme demonstrativos de ID 124730420 (págs. 8/9). Diante da litigiosidade instaurada, evidenciada pela insubsistente insurgência, veiculada pela parte requerida, em face dos parâmetros de quantificação da obrigação, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios, oponíveis à demandada (Precedente: Acórdão 1274765, 07153355120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Arcará o demandado com o pagamento dos honorários advocatícios, devidos, em sede de liquidação da sentença, em favor dos patronos da parte demandante, verba esta que, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico (obrigação liquidada). Preclusa esta decisão, não havendo requerimentos, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Liberem-se, em favor do Perito, os honorários periciais remanescentes nos autos. (...) Opostos embargos de declaração pelo exequente (Id 128566667 do processo de referência) contra referida decisão foram eles rejeitados pelo juízo de origem (Id 129292545) Em razões recursais (Id 37574389), o agravante assinala ter a decisão objurgada rejeitado os tópicos do seu parecer técnico relativos à devolução parcial prevista na Lei 8.088/90 e, por conseguinte, homologado “o laudo pericial, sem ponderar as considerações do réu acerca das inconsistências em que incorreu o perito, ou nem mesmo analisar os documentos dos autos”. Assevera a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso sob o argumento de ser nula a decisão proferida pelo juízo de origem. Alega ter a decisão objurgada apenas considerado “as conclusões, de forma superficial, alcançadas no laudo pericial, sem considerar os documentos e as alegações do réu, que demonstraram não ser devida a totalidade do diferencial apurado em abril/1990, uma vez que o réu aponta devoluções referente ao objeto da execução em razão da Lei Federal n. 8088/90, da indenização de PROAGRO e não incidência do Plano Collor, que foi desconsiderado pelo i. perito”. Argumenta sobre a autonomia do juiz em relação à perícia salientando que, “de acordo com os artigos 479 e 371, do CPC, o magistrado apreciará a prova pericial e as demais constantes dos autos fundamentando as razões da formação do seu convencimento, conforme preceituam os atuais artigos 479 e 371”. Defende deva ser realizada nova prova técnica, de modo a considerar “os lançamentos a título de abatimentos, amortizações e concessões negociais, como as devoluções da Lei n. 8.088/90”, haja vista que, “da simples análise/leitura dos documentos, verifica-se que o autor/agravado foi beneficiário da devolução dos índices descritos”. Apresenta pretensão de prequestionamento da matéria e formula os seguintes pedidos: a) seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no inciso I, do art. 1.019 c/c 1.012, § 4o do CPC, postergando-se, assim, os efeitos da decisão agravada; b) seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, sendo revogada a decisão agravada, nos termos do presente agravo de instrumento, complementando-se as provas dos autos por meio de intimação das partes e diligência que devem serem realizadas pelo i. perito, com consequente complementação do laudo pericial que se fundou a r. decisão agravada; c) o acolhimento das razões aqui exportas para reconhecer o excesso nos cálculos do i. perito e consequente homologação do valor encontrado pelo assistente técnico do agravante. Preparo recolhido (Ids 37574391 e 37574392) É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que o conteúdo decisório objeto do presente recurso se amolda ao previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o qual prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, tenho como não evidenciados tais requisitos. A matéria devolvida no recurso cinge-se, basicamente, à verificação do direito do agravante a desconto no valor apurado em liquidação, à luz de abatimentos realizados, com fundamento na Lei 8.088/90, que dispõe acerca da atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. O art. 6o da referida lei estabelece que “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990”. Destarte, o dispositivo legal previu a possibilidade de redução do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990 de 84,32% por 74,60%, o que não afasta, friso, a equivocada aplicação do índice de atualização que deveria corresponder a 41,28% (BTN), conforme decidido na ação civil pública originária objeto de liquidação. Com efeito, no bojo da ação coletiva, o “acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês” (EREsp n. 1.319.232/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 30/10/2019) Neste passo, se o mutuário efetivamente foi beneficiado com a redução do índice 84,32% para 74,60%, é evidente a produção de reflexos de correspondente diferença no valor a ser apurado na liquidação individual referente à sentença genérica proferida na ação coletiva, a qual determinou, como visto, o pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). No particular, registro filiar-me ao entendimento segundo o qual é prescindível a exibição de termo aditivo expresso para fins de demonstrar a realização da opção pelo desconto pelo mutuário referente à redução do índice de atualização autorizada pela Lei 8.088/90. A meu sentir, a princípio, sobressai perfeitamente viável e oportuno na fase de liquidação invocar a tese de necessidade de dedução dos abatimentos efetuados, a fim de computar o índice modulado nos cálculos, sob pena de chancelar indevido enriquecimento sem causa. Nesse sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. LEI N. 8.088/90. DEVOLUÇÕES. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE COTEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liquidação individual dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente "ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações. 3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1376723, 07225028520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) De outro lado, disso não decorre absolutamente eximir o agravante da comprovação de que referidos abatimentos legais foram efetivamente creditados no saldo devedor. Concretamente, malgrado a alegação recursal, em passagem alguma dos extratos colacionados aos Ids 99290548, pp. 1-7, no demonstrativo de conta vinculada de Id 99290550, pp. 1-3, 99290552, pp. 1-18, e, especialmente nos extratos SLIP/XER, de Id 101964525, pp. 1-7, todos do processo de referência, concernentes às cédulas de crédito rurais pignoratícias n. 89/00249-0 e 89/00250-4) (Ids 92400315 e 92400316 do processo de referência), consta rubrica referente a eventuais devoluções decorrentes da Lei 8.088/90. O agravante também não indica especificamente qual documento comprova o suposto abatimento realizado com base no ato normativo invocado. A constatação acima foi devidamente consignada no laudo pericial e nos esclarecimentos apresentado pelo expert, conforme se afere dos seguintes trechos extraídos dos trabalhos técnicos produzidos na origem: (...) Em relação a operação n° 89/00249-0, não houve deduções ou lançamentos à título de “DEVOLUÇÃO LEI 8.088/90”, conforme exame do SLIP/XER 712 de ID 101964525. No que tange a operação n° 89/00250-4, esclareço que o Requerido não apresentou documentos hábeis a comprovar os registros de devoluções da Lei Federal n. 8.088/90 em 10/09/1990. Nos Slip/XER estão registradas históricos denominados “COR-VER. RECEITAS” e “JRSREV.RECEITAS” e não os históricos “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088 (...) (Id 119897556, p. 10 do processo de referência) 4.2. DO ABATIMENTO DA LEI No 8.088/90 O Requerido alega que devem ser deduzidas as devoluções da Lei Federal no 8.088/90. Sem razão o Requerido, pois conforme já consta do laudo pericial, o Requerido não apresentou documentos hábeis para comprovar o registro do lançamento “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”. Nos Slip/XER estão registradas históricos denominados “COR-VER. RECEITAS” e “JRS-REV.RECEITAS” e não os históricos “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” como alegados pelo Requerido: (...) O Banco do Brasil não apresenta documentação comprobatória, acompanhada da respectiva memória de cálculo detalhada, de que tais lançamentos referem-se à aplicação da Lei Federal 8.088/1990. Portanto, ratifica-se o laudo neste ponto. (...) (Id 124730420, p. 6, do processo de referência) Nesse contexto, não encontra respaldo nos documentos que instruem o processo de referência a alegação de que foram realizados os supostos abatimentos com base na Lei 8.088/90. Em caso similar, confira-se julgado desta eg. 1a Truma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990 (41,28%). RECÁLCULO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO ÍNCIDE CONSOLIDADO. DIFERENÇA. APURAÇÃO DO DEVIDO. IMPORTE EFETIVAMENTE ADIMPLIDO. LEI No 8.088/90. DETERMINAÇÃO DE REBATE. APURAÇÃO MAUNUAL PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PARÂMETRO. AFERIÇÃO DA DATA-BASE. ABATIMENTOS EFETUADOS. CRÉDITO DA DIFERENÇA. DECOTE DO MONTANTE LIQUIDANDO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DOS EXTRATOS COLIGIDOS. EXTRATOS ANALÍTICOS VINCULADOS À CÉDULA RURAL. DOCUMENTOS DIVERSOS. CORROBORAÇÃO. AMORTIZAÇÃO ALEGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. Na conformação do título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado à mutuária o direito ao recebimetno da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, de modo que a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequento e nos parâmetros estabelecidos. 3. Conquanto legítimo que eventuais abatimentos - ajustes de correção monetária - ocorridos durante o financiamento derivado de título de crédito rural concertado pela mutuária à qual restara assegurada a diferença decorrente da substituição do IPC de março de 1990 sejam considerados e devidamente subtraídos do valor das diferenças asseguradas à credora, nos termos do que determinara a Lei no 8.008/90, sob pena de fomentar-se seu enriquecimento ilícito, pois que ensejam alteração no valor da dívida, sobeja que aludidas compensações ou abatimentos se tornam impassíveis de serem realizados caso não haja comprovação de sua realização por parte da instituição financeira. 4. Conquanto patente que, diante da aferição de aplicação de índices diversos referentes ao mês de março/90, tenha o banco revisado seu posicionamento em relação aos contratos de financiamento rural, autorizando a retificação da correção monetária do período, mediante reconhecimento da possibilidade de aplicação da média ponderada aplicável dos recursos de caderneta de poupança e crédito em favor dos beneficiários da diferença daí decorrente, não despontando dos elementos coligidos aos autos de liquidação de sentença que o crédito fomentado à liquidante fora amortizado com recursos decorrentes da "Devolução Lei Federal no 8.8088/1990", ressoa inviável a realização do decote, no crédito liquidando, pretendido a esse título. 5. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equivoco ao elaborar a conta destinada à aferição de eventual saldo proveniente da diferença de correção aplicada ao saldo devedor que viera a ser expurgada e dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os demonstrativos exibidos pelo mutuante não se afinam com as compensações que defendera como já realizadas. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1364080, 07456826720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, ilustram os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. ABATIMENTO. LEI No 8.088/90. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à suposta inobservância, pelo perito judicial na elaboração dos cálculos, do abatimento previsto na Lei no 8.088/90, a qual dispõe acerca da atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. 2. Em laudo complementar, o d. Perito Judicial Contábil informou que, após determinação judicial para que o réu apresentasse os documentos necessários à elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário, dentre outros), este apresentou apenas o Demonstrativo de Cálculo e Demonstrativo de Conta Vinculada, não apresentando o extrato da operação (SLIP-XER 712), elaborado contemporaneamente à operação, em versão legível, de modo não foi possível "verificar a veracidade dos referidos lançamentos". 3. Esclareceu o d. Perito, ainda, que no SLIP-XER 712 "não foi localizado nenhum lançamento com o histórico 'DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088'". 4. Assim, verifica-se que os documentos acostados pelo agravante não foram suficientes para demonstrar o lançamento com o histórico "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088/90", a fim de que tais valores fossem abatidos nos cálculos, sendo incabível tal desconto. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1380674, 07223373820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE SUPLANTAM 12%. ABATIMENTO DA LEI 8.088/90. INEXISTÊNCIA NO TÍTULO JUDICIAL, VALORES NÃO ENCONTRADOS NA PERÍCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO OCORRIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O perito não localizou qualquer abatimento de valores consignados a título de "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088" e também não se vislumbra o dito abatimento no título executivo judicial. Excesso de execução não demonstrado. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1146440, 07162896820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, à míngua de correspondência entre a alegação recursal e a documentação acostada ao processo de referência, tenho por manifesta a falta de probabilidade do direito apontado na impugnação ao laudo pericial homologado pelo juízo de origem na decisão agravada. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico que se trata de requisito imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...). 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido pelo ora agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para apresentar resposta ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos, inclusive, para análise conjunta com o agravo de instrumento n. 0724347-21.2022.8.07.0000, interposto pelo exequente/agravado contra a mesma decisão objurgada. Brasília, 8 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora